Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-INVALIDEZ. DECADÊNCIA AFASTADA. DISPENSA DA PERÍCIA PELO PRÓPRIO AUTOR. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os argumentos tidos por omissos – relacionados ao reconhecimento da decadência e à necessidade de prova pericial -, ao contrário do afirmado pelo recorrente, foram devidamente analisados no acórdão embargado. Observa-se que o embargante, insatisfeito com a solução dada à apelação, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
3. Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que o “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Autor conhecidos e não providos. Decisão unânime.